Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000098-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), CARLOS MACEDO BARROS - CPF: 044.386.015-76 (ADVOGADO), ELIANA CALMON ALVES - CPF: 106.020.114-34 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DEPOSITO EM JUÍZO – INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar ter caráter provisório, com o único objetivo de evitar dano ao direito da parte, ela não é uma liberalidade da Justiça; constitui-se de medida acauteladora do direito do requerente e, de conseguinte, não pode ser indeferida quando presentes os seus pressupostos, do mesmo modo que não deve ser concedida quando não se verifica os requisitos para o deferimento.

Inobstante o Agravante alegar que o
periculum in mora
se configura no apascentamento das 3.229 (três mil duzentos e vinte e nove) reses, cinge salientar que a utilização apenas da área de sua propriedade, ou seja, 1.000 (um mil) hectare, é consequência lógica do aresto que se pretende rescindir, o qual é objeto de cumprimento de sentença.

A pretensão do Agravante em depositar em juízo os valores inerentes ao uso das pastagens não se mostra plausível tendo em vista a ausência de parâmetros quanto ao valor da utilização da área, sem olvidar que no extrato emitido pelo INDEA consta que as 3.229 reses pertencem ao Sr. José Leandro Olivi Peres, filho do Autor/Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000098-53.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Peres Duran
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência que formulou na
Ação Rescisória

ajuizada em face de
Edson Koshiro Seike.

Em suas razões, o Agravante alega que o perigo de grave lesão consiste na impossibilidade de apascentar 3.229 animas apenas na área de propriedade do Recorrente (1.000ha), tal como está a ocorrer por força do cumprimento de sentença iniciado.

Afirma que 2.116 (dois mil cento e dezesseis reais) animais do rebanho são fêmeas que se destinam à cria, estando quase que na totalidade prenhas, cujos bezerros têm nascimento projetado para iniciar no mês de maio.

Ressalta que de efetivo pasto existem 2.500 hectares, os quais estão concentrados em 1.500 hectares no perímetro dos títulos do Honorato Sanches (que são objeto desta ação) e 1.000 hectares nas áreas de propriedade do Agravante.

Salienta que a divisão de pastos hoje existente fora feita após o ano 2.000 pelo Agravante, a partir do momento em que adquiriu a posse e deu início à função social do imóvel.

Aduz que a animosidade entre as partes é acirrada e já resultou na lavratura de Boletins de Ocorrência policial, agravando-se em virtude de o Recorrente ter instalado o curral em parte do solo do Recorrido.

Noutro viés,
“se propõe a depositar em Juízo os valores inerentes ao uso das pastagens e finda a ação rescisória, destinar-se-á os valores ao vencedor da ação, não falando-se assim, de forma alguma, em qualquer espécie de dano pelas partes, pois acaso o Agravante saia-se vencedor na rescisória terá seus valores devolvidos, eis que terá feito uso de pastos que lhe pertencem por força da usucapião e o Agravado, se vencedor, terá recebido o valor correspondente ao uso de sua pastagem, ao preço de mercado.”

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal combatida, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada, determinando-se a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido com urgência.

Sem contrarrazões.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021